Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002929-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANI OLIVEIRA BARROS - CPF: 362.063.691-53 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO VITALÍCIA. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PRÊMIO. COPARTICIPAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de manutenção vitalícia em plano de saúde coletivo empresarial, ao fundamento de ausência de contribuição da ex-empregada aposentada para o custeio do prêmio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao histórico contributivo e à sucessão empresarial; (
ii
) verificar eventual omissão na aplicação da RN no 279/2011 da ANS e do Tema 1034/STJ; (
iii
) aferir a existência de erro de premissa fática na valoração das rubricas constantes dos extratos bancários; (
iv
) examinar alegada omissão quanto à decisão anterior proferida em agravo de instrumento e eventual contradição no uso do precedente.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao histórico contributivo, pois o acórdão concluiu, com base no conjunto probatório, pela inexistência de contribuição regular ao custeio do prêmio, sendo
inócua
a tese de soma de períodos contributivos.

4. A distinção entre contribuição e coparticipação foi corretamente observada, nos termos da regulamentação da ANS e da jurisprudência do STJ, sendo esta insuficiente para assegurar o direito à manutenção no plano após a aposentadoria.

5. A alegação de erro de premissa fática revela inconformismo com a valoração da prova, sendo inviável sua rediscussão em sede de embargos de declaração, diante do princípio da livre convicção motivada.

6. Inexiste omissão quanto à decisão proferida em agravo de instrumento, por se tratar de
provimento precário, superado pelo julgamento de mérito em cognição exauriente.

7. Não se configura contradição interna no julgado, mas mera divergência entre a interpretação da parte e a conclusão adotada pelo colegiado.

8. O prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contribuição do empregado para o custeio do prêmio do plano de saúde coletivo empresarial afasta o direito à manutenção previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998, não sendo suficiente o pagamento de coparticipação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória ou à revisão do mérito da decisão.

3. Decisões proferidas em sede de tutela provisória não vinculam o julgamento definitivo de mérito, que se realiza sob cognição exauriente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 371; Lei no 9.656/1998, art. 31; RN ANS no 279/2011, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1034.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANI OLIVEIRA BARROS
em face do acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão de manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial (art. 31 da Lei no 9.656/1998).

Em suas razões
,
em síntese,

a embargante aponta a existência de omissões, contradição e erro de premissa fática no julgado. Sustenta, em síntese, que:
a
)
o
acórdão foi omisso ao não analisar a sucessão empresarial (Bamerindus, HSBC e Bradesco) e o histórico contributivo anterior a 2016, ignorando a tese de que a alteração posterior da forma de custeio pelo empregador não afasta o direito adquirido por contribuições passadas;

b)
h
ouve omissão quanto à aplicação do art. 25 da RN no 279/2011 da ANS e do item "a" do Tema 1034 do STJ, que determinam a soma dos períodos contributivos;

c)
o
julgado incorreu em erro de premissa fática e omissão ao não analisar detidamente os extratos bancários acostados, os quais demonstrariam descontos fixos e mensais sob as rubricas "MENSALIDADE SAÚDE" e "ASSIS MÉDICA ODONTOLOG", qualificando-os equivocadamente como mera coparticipação;

d)
h
á contradição ao invocar o Tema 1
.
034/STJ apenas na parte que lhe é desfavorável, silenciando sobre o trecho do precedente que protege o beneficiário em caso de mudança de forma de custeio;
e
)
h
ouve omissão quanto ao acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento no 1003160-33.2023.8.11.0000, que havia deferido a manutenção no plano e reconhecido a abusividade das cobranças.

Requer o acolhimento dos embargos
,
com efeitos infringentes
,
para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos citados.

A embargada apresentou contrarrazões
(
id.

354737894
)
,

pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO.

SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANI OLIVEIRA BARROS
em face do acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a pretensão de manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial (art. 31 da Lei no 9.656/1998).

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-EMPREGADA APOSENTADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO VITALÍCIA NO PLANO. ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO PRÊMIO. COPARTICIPAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 279/2011/ANS. TEMA 1034/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-empregada aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava a manutenção vitalícia em plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições dos empregados da ativa, com fundamento no art. 31 da Lei no 9.656/1998, sob a alegação de contribuição por período superior a dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de coparticipações e descontos esporádicos em folha de pagamento caracteriza contribuição para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial, apta a assegurar à ex-empregada aposentada o direito à manutenção vitalícia previsto no art. 31 da Lei no 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 31 da Lei no 9.656/1998 condiciona o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial à efetiva contribuição do empregado para o custeio do prêmio durante a vigência do contrato de
trabalho.

A Resolução Normativa no 279/2011 da ANS distingue, de forma expressa, contribuição de coparticipação, excluindo esta última do conceito de contribuição apta a gerar os direitos previstos nos
arts
. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que o plano de saúde era custeado integralmente pelo empregador, limitando-se a participação da autora ao pagamento de coparticipações vinculadas à utilização dos serviços, o que não configura contribuição regular, fixa e periódica para o custeio do plano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1034 dos recursos repetitivos, afasta o direito de permanência do ex-empregado aposentado quando inexistente contribuição para o custeio do plano, não sendo suficiente o pagamento exclusivo de coparticipação.

Inexistindo comprovação de contribuição nos moldes exigidos pela legislação e pela regulamentação da ANS, não se configura o direito à manutenção vitalícia no plano de saúde coletivo empresarial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Pois bem.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso em tela, após detida análise das razões da embargante e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à recorrente, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos nodais da controvérsia.

Da
i
nexistência de
o
missão quanto ao
p
eríodo
c
ontributivo e à
s
ucessão
e
mpresaria
l

A embargante sustenta que o
acordão
ignorou o histórico contributivo anterior a 2016 e a regra de soma dos períodos. Contudo, o acórdão foi enfático ao consignar que a manutenção vitalícia no plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, pressupõe a efetiva contribuição para o custeio do prêmio, o que não foi demonstrado em nenhum momento da relação contratual.

Não houve omissão quanto ao histórico pretérito, uma vez que o acórdão considerou o conjunto probatório em sua totalidade. O que se verificou, contudo, foi que as parcelas descontadas pela empregadora ao longo dos anos não se confundem com o pagamento fixo do prêmio do seguro, mas sim com o custeio de coparticipações e taxas odontológicas, rubricas que, por expressa vedação normativa e jurisprudencial (Tema 1034/STJ), não autorizam a permanência no plano após a aposentadoria
.

Neste sentido, entendimento do STJ:

2. "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto." (TEMA 929)
”
(
AgInt
no REsp n. 2.097.609/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

O acórdão destacou expressamente:

"Os documentos juntados aos autos evidenciam que o plano de saúde era custeado integralmente pelo empregador, limitando-se a participação da autora ao pagamento de coparticipações vinculadas à utilização dos serviços, o que não configura contribuição regular, fixa e periódica para o custeio do plano."

Se não há contribuição válida comprovada nos períodos anteriores, a tese de "soma de períodos" (art. 25 da RN 279/2011) torna-se
inócua
, pois a soma de parcelas que não possuem natureza de custeio de prêmio não pode resultar no preenchimento do requisito do art. 31 da Lei 9.656/98.

D
a
v
aloração das
p
rovas e
r
ubricas dos
e
xtratos

A embargante alega erro de premissa quanto à interpretação das rubricas "MENSALIDADE SAÚDE" e afins. Ocorre que o magistrado não está obrigado a mencionar individualmente cada linha de um extrato bancário se, do contexto geral, extrai-se que os valores são módicos (
ex
: R$
19,77
, R$
24,94
, R$
33,50
) e incompatíveis com o custeio de um prêmio de seguro saúde.

A classificação desses descontos como coparticipação ou fator moderador é resultado da livre convicção motivada do julgador (art. 371 do CPC). A tentativa de requalificar tais verbas em sede de embargos de declaração configura nítida
pretensão de reexame de prova, finalidade para a qual o recurso de embargos de declaração não se presta.

Da
d
ecisão em Agravo de Instrumento

A embargante aponta omissão quanto ao acórdão do
a
gravo de
i
nstrumento que lhe fora favorável. Todavia, é cediço que as decisões proferidas em sede de liminar ou antecipação de tutela possuem natureza precária (
rebus sic stantibus
) e são baseadas em cognição sumária. O julgamento de mérito da apelação, pautado em cognição exauriente e após o contraditório pleno, substitui e absorve os efeitos da decisão interlocutória anterior.

Portanto, a improcedência confirmada em sede de apelação automaticamente revoga a tutela de urgência anteriormente concedida, sendo desnecessária maior digressão sobre os fundamentos daquela decisão precária quando o mérito definitivo foi decidido em sentido contrário.

O que se percebe é que a embargante utiliza os
aclaratórios
para manifestar sua discordância com o resultado do julgamento, buscando uma nova apreciação do mérito que lhe seja favorável. Todavia, a contradição que autoriza os embargos é a interna
,
entre a fundamentação e o dispositivo
,
e não a externa
,
entre o acórdão e a tese da parte ou prova dos autos.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Em face do
exposto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026